Tribunal: TJDFT
Processo: 0724768-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZADA. CONTRADIÇÃO. NÃO CARACTERIZADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INCABÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que conheceu e deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se há omissão e contradição no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há que se falar em omissão no acórdão, uma vez esclarecida e fundamentada a prevenção desta Turma no julgamento dos recursos advindos das execuções individuais decorrentes de Ação Civil Pública de competência originária deste Tribunal, distribuída aleatoriamente a esta Turma.
4. A técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, somente é cabível no Agravo de Instrumento quando caso haja a reforma de sentença de julgamento parcial do mérito.
4.1. No caso dos autos, a decisão recorrida não está inserida em nenhuma das hipóteses do art. 356 do CPC, motivo pelo qual descabe falar em aplicação do julgamento ampliado.
5. O vício de contradição previsto no inciso I do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que possibilita a oposição dos embargos de declaração, é a contradição interna ao acórdão, isto é, o desacordo entre as partes integrantes da decisão, como fundamentação, dispositivo e ementa.
5.1. A contrariedade entre o acórdão e os argumentos de mérito apresentados pela parte não constitui matéria passível de apreciação em sede de embargos de declaração, devendo ser alegada pelos meios processuais adequados.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, I, 927, 928, 930, 942 e 1.022; Regimento Interno do TJDFT, art. 81.
Jurisprudência relevante citada: EDcl no REsp n. 1.960.580/MT do STJ; acórdão 1658889 de relatoria da Desa. Ana Cantarino da 5a Turma Cível; acórdão 1794087 de relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira da 7a Turma Cível.